Tribunal: TJDFT
Processo: 0719258-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0719258-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR FERREIRA FOLHA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O V I S T O S. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por JOÃO ADRIANO SALES COUTINHO DO VALE COELHO em favor de JOÃO VICTOR FERREIRA FOLHA, que se encontra preso preventivamente desde 09/05/2024, por suposto descumprimento das Medidas Cautelares de monitoração eletrônica, com base nos artigos 282, § 4o, 312, caput, e § 1o, e 313, inciso I do Código de Processo Penal, cujo decreto prisional foi determinado no bojo do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos no 0705591-87.2024.8.07.0001, que tramita perante o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Aduz que o Paciente não violou as medidas impostas, afirmando que o equipamento de monitoração eletrônica apresentou falhas técnicas. Afirma que “o Paciente não pode ser prejudicado em razão da má qualidade do equipamento” (Num. 59004523 - Pág. 4). Pleiteia o deferimento da liminar para que seja determinada a expedição de Alvará de Soltura em favor do Paciente. É o breve relatório. Conforme consta da ata de audiência de custódia foi analisada a regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente JOÃO VICTOR FERREIRA FOLHA em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, não tendo sido verificada ilegalidades no cumprimento do mando de prisão expedido e, assim, foi determinada “a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta no 4, de 19 de janeiro de 2021” (Num. 196439221 - Pág. 2 do Feito originário). Entrementes, em consulta ao Feito originário, não foi localizada a decisão ora atacada, por meio da qual foi decretada a prisão preventiva do ora Paciente. Dessa forma, ausentes elementos essenciais à análise submetida ao plantão judicial de segunda instância e impossibilitada a consulta ao teor da decisão, o que por óbvio se afigura como necessário, deve o Impetrante apresentar cópia integral da referida decisão e dos elementos que a subsidiaram, de maneira a possibilitar uma melhor compreensão dos fatos em análise e das decisões já proferidas, ou então deve aguardar o expediente normal nesta segunda-feira, quando então o Gabinete da Relatora providenciará junto à Vara de origem o acesso aos referidos documentos, com o intuito de permitir a análise da liminar vindicada. I. Brasília - DF, 13 de maio de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial